Tribunal: TJMT
Processo: 1031763-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031763-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (EMBARGANTE), JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.455.272/0001-93 (EMBARGADO), ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.451.171/0001-06 (EMBARGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 001.078.501-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Vagner Giglio contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por ausência de pagamento das custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação prévia do patrono para o pagamento das custas, nos termos do art. 290 do CPC, e se a ausência de intimação caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de intimação, firmando entendimento de que, uma vez deferido o parcelamento das custas, incumbe à parte o pagamento nos prazos estipulados, independentemente de nova intimação judicial.

4. A decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, segundo a qual a inércia no cumprimento voluntário do parcelamento autoriza a extinção do feito, não se tratando de vício sanável nem configurando omissão ou contradição.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito da decisão, tampouco se prestam à reiteração de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação específica para pagamento das custas processuais parceladas não configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão já enfrentou o tema, reputando suficiente o dever da parte de cumprir a obrigação nos termos deferidos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do acórdão, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL interposto por VAGNER GIGLIO, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
” (Proc. no 1024446-12.2021.8.11.0041), distribuído pelo embargante em face das empresas JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP, ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, e por dependência dos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 1010891-30.2018.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra Jose Carlos de Souza Junior, julgou extinto o incidente, em razão do não pagamento das parcelas das custas processuais (cf. Id. no 251016181).

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição e omissão, ao manter a extinção do feito sem o devido enfrentamento das alegações relativas à necessidade de intimação prévia do patrono para o recolhimento das custas processuais, conforme previsão expressa do artigo 290 do Código de Processo Civil. Assevera que, ao afirmar que o agravante possuía conhecimento do parcelamento e dos respectivos vencimentos, o acórdão contradiz a própria exigência legal de intimação formal para o recolhimento das custas, além de incorrer em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que a decisão embargada é omissa quanto ao dever do magistrado de oportunizar à parte a correção do vício antes de extinguir o processo, nos termos do artigo 317 do CPC. Enfatiza que o não recolhimento das custas é vício sanável e que não foi oportunizada ao embargante manifestação sobre o tema, o que caracteriza decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Defende que, em razão da ausência de intimação específica para suprir a suposta irregularidade, a decisão que determinou a extinção do feito e o cancelamento da distribuição deve ser desconstituída, para que se oportunize o recolhimento das custas e o regular prosseguimento do feito.

Pede, então, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reformando-se a decisão embargada, a fim de possibilitar o recolhimento das custas processuais e o regular desenvolvimento do processo. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos artigos 9o, 10, 290, 317 e 1.022 do Código de Processo Civil (cf. Id. n. 278633885).

A parte embargada apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 279700885.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão seria omisso e contraditório, por não ter enfrentado a suposta ausência de intimação prévia do patrono para o recolhimento das custas. Sustenta que a extinção do feito sem oportunizar a correção do vício configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso concreto, verifica-se que as razões trazidas no presente recurso não demonstram qualquer vício que justifique o manejo dos aclaratórios, até porque a falta de intimação do patrono para recolhimento do preparo foi o principal ponto abordado no acórdão embargado, que adotou a conclusão de que a decisão agravada está em plena conformidade com a jurisprudência pacífica sobre a matéria, uma vez que, deferido o parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária efetuar o pagamento na forma determinada pelo juízo. A inobservância desse dever enseja a consequência legal pertinente, qual seja, a extinção do processo, sem necessidade de nova intimação para que a parte cumpra a obrigação assumida.

A controvérsia foi devidamente apreciada, com a fundamentação suficiente para a manutenção da extinção do feito. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos com efeitos modificativos.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025